Tribunal: TJES
Processo: 5016176-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016176-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL DA SILVA FARIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO DE COOPERATIVA. ART. 135 DO CTN. SÚMULA 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ATUAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de cooperativa, que deferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada, sob o fundamento de dissolução irregular, em razão de frustração da citação no endereço indicado e da situação cadastral considerada inapta perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de cooperativa, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ, diante da inexistência de prova de dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios constitui medida excepcional e exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou, ainda, a efetiva dissolução irregular da pessoa jurídica.

4.
A simples frustração da citação no endereço informado e a declaração de situação cadastral inapta junto à Receita Federal, por si sós, não caracterizam dissolução irregular, por se tratarem de situações passíveis de regularização.

5.
A presunção prevista na Súmula 435 do STJ possui caráter relativo e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a continuidade das atividades da pessoa jurídica.

6.
A atuação da cooperativa executada no processo, com constituição de advogado e apresentação de defesa, revela-se incompatível com a hipótese de abandono das atividades empresariais.

7.
Ausente prova concreta da dissolução irregular, não se desincumbe o ente exequente do ônus de demonstrar os pressupostos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisao recorrida e, via de consequencia, afastar o redirecionamento da execucao fiscal em face do Agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL DA SILVA FARIA
contra a r. decisão (ID 75809011 do processo referência) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES que, nos autos da ação de execução fiscal movida por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ – COOFACI
, deferiu o pedido de redirecionamento em face dos sócios da empresa executada.

Em suas razões recursais (ID 16168729), o agravante afirma, em síntese, que:
(
I
)
não houve dissolução irregular da cooperativa, tratando-se apenas de mudança de endereço, conforme comprovação de que a entidade permanece ativa junto à Receita Federal;
(
II
)
a cooperativa participou do processo de execução fiscal, tendo constituído advogado e apresentado impugnação, o que afasta a presunção de abandono;
(
III
)
o redirecionamento ocorreu após o transcurso do prazo de 5 anos desde a citação da pessoa jurídica (26/05/2020), operando-se a prescrição intercorrente nos termos do Tema 444/STJ;
(
IV
)
a Súmula 435 do STJ não se aplica às cooperativas, que possuem natureza jurídica própria e são regidas pela Lei nº 5.764/71, a qual exige culpa ou dolo para responsabilização de seus dirigentes;
(
V
)
subsidiariamente, requer a limitação de sua responsabilidade ao valor de R$ 1.333,33 (mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), correspondente ao capital por ele subscrito na cooperativa, nos termos do estatuto social e da legislação cooperativista.

Trata-se na origem de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ – COOFACI
em que se objetiva o adimplemento do débito tributário inscrito em dívida ativa, conforme CDA nº 04205/2018 (ID 1653562 do processo referência).

Com efeito, o art. 135 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou ilícitos,

nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Acrescente-se, ainda, que o Fisco poderá indicar sócio cujo nome não consta na respectiva CDA, com respaldo no ato ilícito praticado, caso não seja devidamente comunicada a dissolução aos órgãos competentes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC (LGL\2015\1656). REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4º, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF (LGL\1980\10).

(...) 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005 (LGL\2005\2646), no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não- tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN (LGL\1966\26), no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.(...) (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

No caso em análise, a citação da empresa executada restou frustrada em razão de não existir mais no endereço indicado na exordial. Posteriormente, proferido despacho de citação por edital, esta permaneceu inerte (ID 6888317 do processo referência), bem como que não foram localizados bens da empresa executada pelos sistemas eletrônicos Bacenjud, Renajud e Infojud (ID 29550266), razão pela qual o ente agravado pleiteou o redirecionamento da presente execução para os sócios da empresa executada, juntando o comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica, que indicava situação cadastral inapta em decorrência da omissão de declarações, conforme atualização de 03/03/2021 (ID 33118130).

Nesse contexto, não é possível concluir pela dissolução irregular da empresa, que não havia sido baixada, mas apenas considerada inapta pela Receita Federal, o que, a rigor, ainda poderia ser regularizado. Aliás, consoante se denota em consulta a situação cadastral atual da empresa, esta se encontra ativa em atualização de 29/07/2025, o que demonstra a regularização da agravante.

Oportuno sopesar, ainda, que a empresa executada compareceu nos autos e apresentou exceção de pré-executividade, o que afasta a presunção de dissolução irregular das atividades empresariais.

Diante desse cenário, observo que não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – EMPRESA EXECUTADA QUE CONSTA COMO INAPTA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.
2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica o redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ)
.
3.
No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente. 4. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.
5.

In casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como

inapta

(ID nº 3034362), circunstância que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização. A situação cadastral de inapta

não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios.
6.
Ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal
.
7.
Recurso desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5006895-24.2022.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Des. Rel.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 21/Jun/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.
2. In casu, cabia ao Município da Serra ter comprovado a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao CNPJ, em que a empresa consta como “inapta”, o que, por si só, não autoriza o redirecionamento
. Precedentes; 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5007961-39.2022.8.08.0000. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Des. Rel.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 12/Jun/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PARA A PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA
. A
CONDIÇÃO DE INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL NÃO PRESSUPÕE INDÍCIO SUFICIENTE DE QUE A EMPRESA FOI DISSOLVIDA IRREGULARMENTE
. SÚMULA Nº 435 EDITADA PELO STJ QUE DISPÕE QUE SE PRESUME DISSOLVIDA IRREGULARMENTE A EMPRESA QUE DEIXAR DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL, SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE A EMPRESA DEVEDORA DEIXOU DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 4ª C.Cível – 0057324-63.2019.8.16.0000 – Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 25.05.2020).

Por fim, à luz do caráter relativo da presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, a atuação da pessoa jurídica executada no processo, com a constituição de advogado e apresentação de defesa, revela-se incompatível com a hipótese de abandono das atividades, não se desincumbindo o ente exequente do ônus de demonstrar, de forma concreta, os pressupostos autorizadores do redirecionamento, restando prejudicadas as demais teses veiculadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, afastar o redirecionamento da execução fiscal em face do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.